Tribunal: TJMT
Processo: 1023502-70.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023502-70.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. BRUNO DE CASTRO SILVEIRA
PACIENTE
FLAVIO DA SILVA FREITAS
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que decretou e mantém sua prisão preventiva nos autos da ação penal n.o 1020673-10.2020.8.11.0003, por cometer, em tese, as condutas ilícitas tipificadas no art. 121, §2o, incisos II e IV c/c art. 14, todos do CP, em concurso material com os artigos 12 e 14, ambos da Lei n.o 10.826/03, e ainda com a incidência da agravante contida no artigo 61, II, “j”, Código Penal.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, sustenta o impetrante a inaptidão da fundamentação lançada no decreto segregatício, porquanto assegura que a d. autoridade impetrada justifica a indispensabilidade da prisão para salvaguarda da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, porém, lastreando suas razões de decidir em “premissas inidôneas”, haja vista que não condizentes com a realidade fática dos autos, ao que acresce ser inadequada a presunção de periculosidade, máxime porque, por exemplo, não há qualquer elemento que indique que o paciente irá atentar novamente contra a vida da vítima ou que tenha a personalidade agressiva.
Ainda na tentativa de afastar o ergástulo, o impetrante sustenta a ausência do periculum libertatis, visto nada existir de concreto nos autos a revelar que, em liberdade, oferecerá riscos à ordem pública ou aos meios e fins do processo, máxime porque restou demonstrando que não pretende se furtar à aplicação da lei penal ou interferir na instrução processual.
Enfim, ainda no desiderato de demonstrar a não caracterização da imprescindibilidade da custódia in casu, o causídico aponta as condições pessoais que militam em favor do paciente, visto que é primário, de bons antecedentes, com residência fixa, ocupação lícita e família constituída, da qual é arrimo; a indicar que sua vinculação ao processo mediante a imposição de providências cautelares alternativas à prisão, seriam suficientes e adequadas à hipótese.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente relaxada ou revogada a sua prisão preventiva, mesmo que condicionada a liberdade às medidas cautelares diversas à prisão. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ordem de habeas corpus.
Instrui a ação mandamental com a documentação acostada aos autos eletrônicos sob o ID 66532987 ao ID 66547986.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Isso porque, ao que se extrai de uma análise superficial dos autos, própria das apreciações in limine, aparentemente, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
E assim compreendo porque, em um exame perfunctório das decisões combatidas, verifico que a d. autoridade tida por coatora decretou o recolhimento cautelar do increpado por vislumbrar indícios suficientes de que estaria envolvido com os crimes pelos quais foi denunciado, estes evidenciados pela própria confissão feita por ele durante o inquérito policial, corroborada por outros depoimentos extrajudiciais e pelo reconhecimento fotográfico realizado pelo ofendido, a constituir o fumus comissi delicti.
Fosse pouco, verifico que a d. autoridade acoimada de coatora concluiu pela imprescindibilidade da custódia para o fim de garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal, com base na gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, evidenciada pelo modus operandi – o emprego de arma de fogo em plena luz do dia –, o que demonstraria a elevada periculosidade social que aparenta possuir [periculum libertatis].
Com efeito, consoante reiterada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “a periculosidade do agente, evidenciada no modus operandi do delito, é fundamento idôneo para justificar a prisão preventiva, tendo como escopo o resguardo da ordem pública, como ocorreu na espécie” (RHC 102.093/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019). Destaquei.
Desse modo, em um primeiro momento, a manutenção do beneficiado neste writ em cárcere se mostra medida suficiente e adequada ao caso concreto, não despontando induvidosa qualquer ilegalidade, principalmente se levarmos em conta que, cuidando-se de prisão preventiva, deve-se prestar reverência ao princípio da confiança no juiz da causa, que por se encontrar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, tem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do ora paciente.
Outrossim, embora o denunciado supostamente ostente condições pessoais abonatórias, estas, por si sós, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes à substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Portanto, nesse momento de conhecimento prévio da alardeada coação ilegal, não encontro motivos para revogar liminarmente a custódia cautelar imposta ao paciente, valendo destacar, ainda, que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão antecipatória com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Forte em tais argumentos, entendo por desaconselhada a concessão liminar do writ, reputando imprescindíveis, antes, a requisição de informações da d. autoridade tida por coatora e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o feito possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente FLAVIO DA SILVA FREITAS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator